Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-29.2023.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002272-29.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA - CPF: 968.294.433-34 (APELANTE), ELISSANDRA CARDOSO FIRMO DE SOUSA - CPF: 002.187.513-89 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO MONTEIRO NOBRE - CPF: 078.121.243-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO MAGALHAES PEREIRA - CPF: 921.048.783-49 (ADVOGADO), ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ - CPF: 273.380.883-49 (APELANTE), JEYSON JOHANN DE SOUSA QUEIROZ - CPF: 003.945.343-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA FARIAS JUNIOR - CPF: 703.764.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON CESAR SIROTENCO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RICARDO BEYER - CPF: 027.381.311-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS

–
1.
ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVAS DE AUTORIA ISOLADAS –
2.
IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS QUANTO AO
FUNDAMENTO PARA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE

–
– VIABILIDADE
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PECULIARIDADES DO DELITO QUE NÃO TRANSCENDERAM A NORMALIDADE DO TIPO
– LADO OUTRO,
MANUTENÇÃO D
A DESFAVORABILIDADE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
, POIS EXTRAPOLARAM A GRAVIDADE DO NARCOTRÁFICO – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS AOS ACUSADOS –
3.
FIGURA PRIVILEGIADA
AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
4.
PRETENDIDO O
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO
DO TRÁFICO INTERESTADUAL – NÃO CABIMENTO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUE PRESCINDE DA TRANSPOSIÇÃO EFETIVA DE FRONTEIRAS ENTRE OS ESTADOS – SÚMULA N.º 587 DO STJ –
5.
PLEITEADA A
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – PREVISÃO NO TIPO PENAL DE APLICAÇÃO CUMULADA DA REPRIMENDA DE RECLUSÃO E MULTA –
PENA DE MULTA
QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
6.

REQUERIDA IMPOSIÇÃO DE
REGIME MENOS GRAVOSO
PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS – REGIMES INICIAIS FECHADO FUNDAMENTADO NA
QUANTIDADE DE PENA E NA
NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS

–
7
.

PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SEREM ISENTOS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
–
8.

INTENTADA REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS –
IMPOSSIBILIDADE – RÉUS QUE FORAM MANTIDOS PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 –
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas com os acusados se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelos agentes delitivos;

2 –
Viável o afastamento da desfavorabilidade da culpabilidade, tendo em vista que na hipótese dos autos nada revela de extraordinário com relação a tal circunstância que pudesse negativá-la.
L
ado outro, mostra-se legítimo o recrudescimento das penas-bases acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do delito, uma vez que o
modus operandi
da conduta delitiva - os réus utilizaram veículo especialmente preparado para o transporte das substâncias ilícitas (fundo falso construído na carroceria da caminhonete) – constitui fundamento idôneo para exasperar as sanções;

3 –

Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas também pelo engendrado
modus operandi
com que o delito foi perpetrado [tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportada escondida dentro do fundo falso da caminhonete e de elevado valor econômico], caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que mera condição de “mulas” do tráfico;

4 –

A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu
in casu
. Enunciado de Súmula n.º 587 do STJ
;

5
–
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado. Do mesmo modo,
afasta-se a pretensão de readequação da pena de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira dos sentenciados;

6 –

Não merecem reparo os regimes iniciais fechados estabelecidos com fundamento na quantidade de pena – mais de 4 (quatro) anos de reclusão, e na natureza e quantidade de droga apreendida (mais de 25 kg de cocaína), competindo ao MM. Juiz da Execução Penal considerar o tempo de prisão cautelar para fins de eventual detração
, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84, porquanto,
in casu
, não tem o condão de interferir no regime inicial de cumprimento das sanções
;

7
–
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados;

8 –

Mantido os réus presos durante toda a instrução criminal e permanecendo inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há razão para a medida segregatícia ser revogada por ocasião da prolação da sentença condenatória, que reconheceu as culpas em primeiro grau e impôs os regimes iniciais fechados para o cumprimento das penas privativas de liberdade estabelecidas;

Recursos de a
pelação criminal das defesas conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ

ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus

ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ
e
ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da Ação Penal n.º 1002272-29.2023.8.11.0044, na qual foram
condenados
pelo cometimento do delito de
tráfico interestadual de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, sendo impostas às
idênticas penas
de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
886 (oitocentos e oitenta e seis) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; além disso ambos foram
absolvidos
da imputação da prática do crime de associação ao narcotráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº. 11.343/06), nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais
disponíveis no ID
207983411
, a
defesa de
ANTÔNIO MARCOS
DE SOUSA VISGUEIRA

pretende, antes do mais, a
concessão do direito de recorrer em liberdade
,
arguindo ser inidônea a fundamentação utilizada pelo d. juízo
a quo
ao manter a custódia cautelar
.

E, em
matéria de mérito
,
almeja
a
absolvição do delito de tráfico interestadual de drogas
por
insuficiência de provas
para sustentar o édito condenatório
.
N’outro sentido
, s
e mantida a condenação,
vindica
a (
i
) fixação da
pena-base no patamar mínimo
,
tendo em vista a inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais;
(
ii
)
a
isenção
ou
adequação da

pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a hipossuficiência financeira do apenado
;

(
iii
)
a incidência da
minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais; (
iv
)
a
detração
do tempo de prisão cautelar, com o consequente

abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, e, por fim, (
v
)
o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

De outro lado, por meio das razões recursais disponíveis do ID 207983413
, a i. Defesa
do apelante
ROBERTO WAGNER
ABREU DE QUEIROZ
insurge-se inicialmente em face da dosagem da reprimenda, pretendendo:
i
)
a
redução da
pena base no patamar mínimo
previsto pelo legislador, ao argumento de que a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
foram desabonadas com argumentos inerentes ao
tipo penal; (
ii
)
o reconhecimento do
'tráfico
privilegiado' na fração máxima redutora
,
ante o preenchimento dos requisitos
; (
iii
)
a
exclusão
da
causa de aumento
prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº. 11.
343/06; (
iv
) a concessão do
direito de recorrer em liberdade
, além da

(
v
)
gratuidade do acesso à Justiça;

ao que agrega, por fim, no ITEM “
6. DOS PEDIDOS
” das razões recursais,
os pleitos genéricos
de (
vi
)
absolvição
por falta provas; (
vii
)

detração
do tempo de prisão cautelar, com o consequente

abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e (
viii
)
isenção ou redução
da

pena de multa.

Contrarrazoando os apelos defensivos por meio
dos documentos digitais de ID
207983418, o
Parquet

pugna seja negado provimento aos
recursos, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou (ID 213953191) pelo conhecimento e
desprovimento
dos apelos interpostos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas defesas.

Destaco inicialmente que, muito e
mbora o recorrente
ANTÔNIO MARCOS

tenha aventado,
a título de preliminar
, o reconhecimento do almejado direito de recorrer em liberdade e revogação da prisão cautelar, referidas questões
serão apreciadas ao final do voto, como matéria de mérito
, porquanto caracteriza consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva.

Feita essa ressalva, ressai dos autos que
ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA
e
ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ
foram denunciados e condenados pelo crime de
tráfico interestadual de drogas
(art. 33,
caput
, c/c art. V, ambos da Lei n.º 11.343/2006), porque no dia
17/07/2023
, por volta das 00h05, no Hotel Bezerra, na cidade de Paranatinga-MT,
transportaram
e
trouxeram consigo
, entre estados da Federação, para fins de mercancia, aproximadamente
25,460kg (vinte e cinco quilogramas e quatrocentos e sessenta gramas) de cocaína
, sem autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar [Denúncia, ID 202485296].

Regularmente processada a ação penal, os acusados foram condenados pela prática de tráfico interestadual de drogas, diante do que exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM PROL DOS RECORRENTES
:

Alega as defesas constituídas dos apelantes

ANTÔNIO MARCOS
e
ROBERTO WAGNER
que não há provas robustas dos seus envolvimentos no crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual buscam a absolvição. Contudo, cotejando o acervo probatório, conclui-se que o pleito
não
merece prosperar.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do Auto de prisão em flagrante delito (ID 207985680); do Boletim de Ocorrência (ID 207985681); do Termo de Exibição e apreensão (ID 207985683); do Certificado de registro e licenciamento de veículo e fotografias desse bem móvel (ID 207985684 e ID 207985685); do Laudo Pericial nº. 512.3.10.9871.2023126481-A01 (ID 207985687); do Relatório de Investigação e checagem do automóvel (ID 207983266) e
pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
25 (vinte e cinco) tabletes de COCAÍNA
, com peso total de
25,625kg (vinte e cinco quilogramas e seiscentos e vinte e cinco gramas)
,
substância de uso proscrito no território brasileiro
.

As
autorias
, por sua vez, restam claras em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares
João Batista Farias,

Gilson César Sirotenco

e

Leandro Ricardo Beyer
em juízo, em idênticas declarações, discorreram que, após recebimento de informação da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar que em serviço conjunto com a Polícia Rodoviária Federal estavam monitorando um veículo supostamente envolvido com o narcotráfico, iniciaram diligências pela cidade de Paranatinga e localizaram a caminhonete Triton, L-200, branca estacionada no Hotel Bezerra.

Segundo os testemunhantes, quando se aproximaram do citado automóvel, de imediato, sentiram forte odor de substância entorpecente e se deslocaram até a recepção do hotel para averiguar os ocupantes da caminhonete. Na sequência, foram até o quarto, chamaram pelos indivíduos e efetuaram as abordagens, ocasião em que nada ilícito fora encontrado na posse de
ANTÔNIO
e
ROBERTO
. Questionadas as razões de estarem naquela cidade, ambos disseram que estavam visitando um conhecido na região do Planalto da Serra e seguiriam para a região Nordeste (Teresina/Piauí). Ato contínuo, foi solicitado o acompanhamento deles até o veículo, oportunidade em que a guarnição constatou rompimento do compartimento da carroceria. Nesse ponto, o
PM Leandro
acrescentou que com uso de uma lanterna foi possível visualizar pacotes embrulhados com papel de cor marrom, nesse fundo falso.

Prosseguem asseverando que no destacamento da polícia conseguiram acessar esse fundo falso e lograram êxito em apreender 20 (vinte) tijolos de cocaína e 05 (cinco) tijolos de pasta base. O
PM Leandro
agregou, ainda, que o acondicionamento da droga foi cuidadosamente realizado para disfarçar o forte odor da pasta base de cocaína, pois os tabletes foram primeiramente embalados, depois foi colocada uma camada de pó de café e novamente embrulhados. Ao final, as testemunhas asseriram que os acusados
ANTÔNIO
e
ROBERTO
, quando questionados acerca do material ilícito encontrado no veículo, negaram conhecimento da droga.

Auscultado na fase policial (ID 207985692) e em juízo, o recorrente
ANTÔNIO MARCOS
negou participação no fato, assim como ter qualquer ligação com as drogas apreendidas na caminhonete. Disse que o veículo é de propriedade de
Roberto Wagner,
contudo está em seu nome, pois receberia o valor de três mil reais de comissão após a venda desse veículo. Discorreu que
Roberto Wagner
arrumou a venda do carro em Cuiabá e foi convidado para vir com ele para o Estado de Mato Grosso, acrescentando que, quando chegou à capital mato-grossense,
Roberto Wagner
entrou em contato com um indivíduo, que os levou até uma residência, local em que pernoitaram e foram levados no domingo para o lugar em que a caminhonete estava, na cidade de Planalto da Serra, já com outro rapaz.

O apelante
ANTÔNIO MARCOS
afirmou que
Roberto Wagner
e o outro rapaz conversaram e iriam resolver a situação da caminhonete no cartório da cidade mais próxima, Paranatinga. E, assim, seguiram para essa comarca, onde chegaram por volta das onze da noite e foram surpreendidos pelos policiais, que pediram para acompanhar até o veículo, ressaltando que desconhecia sobre os narcóticos, assim como negou qualquer relação com o comércio espúrio.

Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante
ROBERTO WAGNER
discorreu “
que saíram de Teresina/PI para vender o carro em Cuiabá, que estava com o acusado Antônio Marcos, pelo fato de ter efetuado a venda do veículo pelo valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), e sua comissão era de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Que chegando em Cuiabá, os compradores iriam levar o carro para o mecânico olhar para ver se tinha algum defeito e os deixaram em uma residência; que pegaram o carro na quinta feira e só entregaram no domingo, o rapaz que pegou o carro chamava Ronaldo. Que o carro foi levado para a cidade de Planalto da Serra, onde os acusados se dirigiram até planalto da Serra, pegaram o carro iam passar pela cidade de Paranatinga e vender o veículo na cidade de Primavera do Leste, relatou que o suposto comprador estava em Primavera. Que praticamente ameaçaram os acusados para que estes levassem o carro até Primavera do Leste, que quem arrumou o comprador foi um colombiano agiota de sua cidade, e que possui uma dívida de 20 mil reais com o colombiano agiota. Que se levasse o carro até primavera sua dívida com eles seria quitada. Que não conhecia o caminho e por isso teve que passar em Paranatinga primeiro. Que desconfiava que tinha alguma coisa ilícita, pelo fato das ameaças, e quando chegasse em Primavera, era para ligar que o suposto comprador iria buscá-lo”.
(ID 207986198 - Pág. 6).

Continuou seus relatos aduzindo
“Que conhece o acusado Antônio há alguns anos, pois trabalhava com vendas; que essa foi a primeira viagem que fizeram juntos; que arrumou os compradores através de outras pessoas, que o acusado Antônio comprou a camionete há aproximadamente um ano; que possui essa dívida com o agiota desde janeiro, e que se trata de um colombiano; Que o tal de Ronaldo levou a camionete para a oficina para ver se estava tudo ok, que o conhecia pelo telefone lá de Teresina, que estava esperando o Ronaldo fazer o Pix da camionete, e em seguida iriam pegar o ônibus de volta para casa. Que se não fizessem essa viagem para a entrega do carro em Primavera, matariam ele e o acusado Antônio Marcos. Que não comprou o carro junto com o acusado Antônio Marcos e que estava apenas fazendo a intermediação da venda. Que o acusado Antônio Marcos trabalhou com cereais, venda de cigarros, e depois montou o restaurante, e que era difícil ir lá; que o conhece há aproximadamente 5 anos. Que o acusado Antônio Marcos estava apenas vendendo o carro e foi ajudá-lo, que o veículo é de propriedade do acusado Antônio Marcos, e que apenas o ajudou a fazer a venda. Que o acusado Marcos foi para vender o carro, e seria pago a sua comissão, e que o acusado Marcos foi junto para ajudar a dirigir; que o acusado Marcos só teve conhecimento das ameaças quando chegou a Cuiabá, que daí tudo mudou
”. (trechos extraídos do édito judicial, ID 207986198 - Pág. 6).

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, como alhures mencionado, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa dos apelantes em firmarem a tese de que não praticavam a traficância de drogas e sequer tinham conhecimento do material ilícito escondido na caminhonete, é evidente que
as versões por eles trazidas em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque as negativas de autoria, por si só, são manifestamente desprovidas de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada nas autodefesas.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que, após o recebimento de denúncia sobre o veículo que possivelmente estaria transportando drogas, a Polícia Militar, na posse das características desse automóvel, logrou êxito em encontrá-lo estacionado em um hotel; e após a identificação dos ocupantes, os ora recorrentes, foi procedida a revista veicular e encontrada exorbitante quantidade de drogas, em um fundo falso da caminhonete:
25 (vinte e cinco) tabletes de COCAÍNA
, com peso total de
25,625kg (vinte e cinco quilogramas e seiscentos e vinte e cinco gramas).

Logo, a responsabilidade penal dos insurgentes exsurge evidente a partir d
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que os apelantes
transportavam
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, após a denúncia informando as características do veículo envolvido com o narcotráfico, os agentes públicos lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido
significativa quantidade de narcóticos
. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Ainda, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos agentes, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente os acusados
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno novamente sobrelevar a
natureza
e a
quantidade
de drogas apreendidas –
25 (vinte e cinco) tabletes de COCAÍNA
equivalentes a
25,625kg (vinte e cinco quilogramas e seiscentos e vinte e cinco gramas)
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: denúncia anônima que se sucedeu a revista no caminhão ocupados pelos apelantes, sendo localizado o material ilícito escondido no fundo falso na carroceria do aludido veículo.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal dos réus
ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ
e
ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA
no que guarda pertinência com o tráfico interestadual de drogas.

II –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DAS PENAS-BASES
EM PROL DOS RECORRENTES
:

As Defesas sustentam que os apelantes tiveram suas sanções basilares elevadas de forma desproporcional e exagerada,
com base em circunstâncias inerentes ao delito
, em violação ao princípio da individualização da pena.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização das penas, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 207986198, págs. 13-16) que o juízo singular exasperou as sanções basilares dos apelantes em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, estabelecendo-a em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
760 (setecentos e sessenta) dias-multa
, em razão da avaliação pejorativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do delito
, nos seguintes termos:

“[...]
DO RÉU ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n. 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, o réu foi preso por transportar grande quantidade de drogas entre Estados da Federação, consistente em 25kg de cocaína, substância altamente nociva.

No entanto, estas circunstâncias já foram valoradas para, em concurso com outras circunstâncias do caso concreto, afastar o privilégio, razão pela qual não serão sopesadas nesta fase da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado. As provas produzidas nestes autos revelaram que o acusado teria tentado ocultar a presença das drogas no veículo, inclusive, com o uso de pó de café, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta, de modo que a circunstância deve ser valorada negativamente
.

[...]

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação.
Observo que as circunstâncias são especialmente graves, pois o veículo foi modificado para fins de criação de compartimento oculto para acondicionamento da droga, circunstância esta que deve ser valorada negativamente
. [...]

Dessa maneira, analisando as circunstâncias acima,
fixo a pena base em 7 anos e 6 meses e 760 dias-multa
.

[...]

DO RÉU ANTONIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006
.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n. 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, o réu foi preso por transportar grande quantidade de drogas entre Estados da Federação, consistente em 25kg de cocaína, substância altamente nociva. No entanto, estas circunstâncias já foram valoradas para, em concurso com outras circunstâncias do caso concreto, afastar o privilégio, razão pela qual não serão sopesadas nesta fase da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado. As provas produzidas nestes autos revelaram que o acusado teria tentado ocultar a presença das drogas no veículo, inclusive, com o uso de pó de café, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta, de modo que a circunstância deve ser valorada negativamente
.

[...]

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação. Observo que as circunstâncias são especialmente graves, pois o veículo foi modificado para fins de criação de compartimento oculto para acondicionamento da droga, circunstância esta que deve ser valorada negativamente
.

[...] Dessa maneira, analisando as circunstâncias acima,
fixo a pena base em 7 anos e 6 meses e 760 dias-multa
. [...]”.
Destaquei.

Pois bem.
Quanto à
culpabilidade do agente
, é cediço que deve abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do acusado, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Dessa forma, após um estudo detalhado dos autos, entendo que
não
ocorreu intensa culpabilidade dos apelantes, a justificar a majoração da pena-base acima do mínimo previsto em lei. Aliás, a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante para negativar a culpabilidade dos apelantes,
in casu
, confunde-se com o
modus operandi
empregado por eles, ou seja, diz respeito às circunstâncias do delito.

E sobre as
circunstâncias do crime
, é cediço que correspondem à forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes, ou seja, é o
modus operandi
. E, a teor da preleção de FERNANDO CAPEZ “
as circunstâncias podem ser objetivas ou subjetivas, podendo, por exemplo, dizer respeito à duração do fato criminoso, ao local do crime ou à atitude do agente ante a prática do delito
”.

No caso concreto, referida circunstância judicial
foi corretamente negativada
pela i. julgadora, uma vez que o
modus operandi
da conduta delitiva – os apelantes utilizaram veículo especialmente preparado para o transporte das substâncias ilícitas (fundo falso construído na carroceria da caminhonete) – constitui fundamento idôneo para exasperar a pena base, nos termos da jurisprudência desta eg. Câmara Criminal.

A propósito:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DAS DEFESAS - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – 1) PRIMEIRO APELANTE (CARLOS SALES)– ALEGADA A CONDIÇÃO DE “MULA” – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME IDÊNTICO, PRATICADO COM O MESMO MODUS OPERANDI – CONDENAÇÃO MANTIDA - 1.1)
REDUÇÃO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO –
CULPABILIDADE E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS -
NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA (ART. 42, DA LEI N. 11.343/06) E
MODO DE EXECUÇÃO UTILIZADO (PREPARO DE VEÍCULO E OCULTAÇÃO DE DROGAS) – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– 1.2) (...). 1.1 –
O modo de execução da conduta delitiva (utilização de um fundo falso nos bancos do veículo, previamente adaptado para o transporte das drogas
) e a quantidade e natureza do entorpecente apreendido (circunstâncias preponderantes nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/06), c
onstituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base.
1.2 – (...)”.
(N.U 0001150-58.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

Logo,
acolho parcialmente o apelo
das defesas apenas para afastar a carga negativa da
culpabilidade
nas primeiras fases dosimétricas.

III –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06
EM PROL DE AMBOS OS RECORRENTES:

Na sequência, suscita as Defesas a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
em benefício dos apelantes
ANTÔNIO MARCOS
e
ROBERTO WAGNER
. Nesse sentido, aduz que estão preenchidos os requisitos elencados em lei.

A pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a
rt. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 dos acusados
ANTÔNIO MARCOS
e
ROBERTO WAGNER
,
a MMª. Juíza singular, assim fundamentou, consoante trechos extraídos da sentença disponível no ID 207986198, págs. 10-12,
in verbis
:

“[...] Ainda, em memoriais finais, a defesa requereu o reconhecimento de tráfico privilegiado, assim no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos , desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)”

Observando os requisitos legais, sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006 teve como objetivo dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, ao indivíduo que não faz do tráfico o seu meio de vida. Justamente por merecer reprovabilidade distinta e, por consequência, tratamento menos gravoso do que aquele destinado ao traficante habitual.

Assim, na forma do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o réu deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender do caso concreto.

Nessa ótica, também é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a quantidade de drogas apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar o reconhecimento do privilégio. No caso dos autos, não foram localizadas outras ações penais em trâmite em desfavor dos acusados, não havendo, portanto, notícias sobre a existência de maus antecedentes ou reincidência dos réus.

Por outro lado, as circunstâncias do crime indicam que os denunciados se dedicam à atividades criminosas, o que foi evidenciado pelo modus operandi para a prática do delito. Com efeito, há provas de que os agentes deslocaram-se do estado do Piauí para o Estado de Mato Grosso, tudo isso trafegando em veículo modificado para ocultar as drogas.

Não há dúvidas de que a caminhonete foi modificada, previamente preparada para receber a droga, o que foi percebido pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante. O compartimento escondia e acondicionava elevada quantidade de cocaína, aproximadamente 25 kg, quantidade muito significativa de entorpecente.

Com base em estudos, nota-se que a média de preço da cocaína é de R$ 72.814,40 (setenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos) por Kg (Vide: https://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/105/974/Botetim_- _Monitoramento_de_Pre%C3%A7os_de_Drogas_Il%C3%ADcitas_- _Li%C3%A7%C3%B5es_aprendidas_na_Col%C3%B4mbia_e_poss%C3%ADveis_desafios_no_Brasil_(3) .pdf). Dessa feita, estima-se que o valor da carga apreendida poderia alcançar o montante de R$ 1.820.360,00 (um milhão, oitocentos e vinte mil e trezentos e sessenta reais).

O acervo provatório também evidenciou planejamento para o transporte da droga, a dupla trafegou milhares de quilômetros até chegar ao Estado de Mato Grosso, já neste Estado da federação, buscava se esquivar de rotas com maior fiscalização policial, tanto é verdade que a apreensão ocorreu na cidade de Paranatinga. Sendo certo que o sucesso da investigação policial adveio de relatos da inteligência da Polícia Rodoviária Federal, que conseguiu alertar as autoridades locais.

É evidente que os acusados dedicavam-se, sim, à atividades criminosas, pois agiram de maneira organizada, planejada e preordenada para transportar enorme quantidade de cocaína, em compartimento oculto. Acrescente-se os relatos dos policiais que apontaram a tentativa de disfarçar o cheiro dos entorpecentes, não havendo sucesso nesse desiderato. Assim, os elementos do caso concreto indicam, com a certeza necessária, não haver que se falar em tráfico privilegiado, sendo este entendimento já acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

[...](AgRg no AREsp n. 2.115.857/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 5/12/2022.) [...](AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.221.684/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) [...]”.

Como se vê, não foi exclusivamente a exorbitante quantidade de drogas que culminou no afastamento da figura privilegiada em desfavor dos apelantes,
mas precipuamente o engendrado
modus operandi
com que o delito foi perpetrado
[tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportadas dentro de um fundo falso da carroceria de uma caminhonete], de modo que fica mantido o afastamento do vetor nessa instância
ad quem
.

Nesse sentido, os policiais militares
João Batista Farias
,
Gilson César Sirotenco
e
Leandro Beyer
, ouvidos em juízo, consoante exposto no ITEM I deste aresto, resumidamente, discorreram que, no fatídico dia, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um automóvel L-200, Triton estaria possivelmente sendo utilizado para a prática do comércio ilegal de drogas. Imediatamente a equipe iniciou diligências e localizou o veículo estacionado em um hotel. Nesse momento, foi indagado ao recepcionista daquele estabelecimento sobre o proprietário da caminhonete, o qual indicou o quarto em que os acusados estavam hospedados, ocasião em que a equipe se deslocou para aquele cômodo e solicitou que
ANTÔNIO MARCOS
e
ROBERTO WAGNER
os acompanhassem até o automóvel.

Por fim, os testemunhantes aduziram que a carroceria apresentava um fundo falso e, ao abrirem esse compartimento, localizaram 25 (vinte e cinco) tabletes de substâncias análogas à cocaína e pasta base; acrescentando que os acusados afirmaram que tinham vindo do Planalto da Serra e o destino seria Teresina-Piauí.

Tais peculiaridades, sem sombra de dúvidas,
permitem concluir que os apelantes efetivamente

não se tratavam de pessoas iniciantes ou amadoras nas práticas ilícitas,
a uma, porque a conduta de proteger a identidade dos demais comparsas envolvidos na empreitada espúria – evidentemente, constitui ação típica de agente integrante de organização criminosa, o qual prefere suportar sozinho a resposta estatal ao delito, apenas para preservar a incolumidade do grupo ao qual pertence.

A duas, porque o expressivo valor econômico da mercadoria ilícita apreendida –

25 (vinte e cinco) tabletes de COCAÍNA
equivalentes a
25,625kg (vinte e cinco quilogramas e seiscentos e vinte e cinco gramas)
, por si só, constitui indicativo seguro de que os recorrentes gozavam de elevada confiança do grupo criminoso, caso contrário não teria sido atribuído a eles a importante função de transportar tão valiosa carga entre diferentes entes federativos (Teresina-PI – Paranatinga-MT).

Ademais, o grau de envolvimento com o esquema criminoso sobressai mais profundo do que a figura de “mula” do narcotráfico, o que mesmo se fosse pertinente, não se apresentaria isolada, justamente diante das peculiaridades do caso.

A propósito, colaciono julgado da Corte Cidadã em caso idêntico aos autos,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II -
A atual jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o vetor natureza e quantidade das drogas, embora deva ser considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou integração à organização criminosa
.

III -
No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada, não somente na quantidade de drogas apreendidas (138,06kg de cocaína), mas também nas circunstâncias concretas da prisão do paciente e da apreensão das drogas
.

IV -
Restou devidamente demonstrada a complexidade e o profissionalismo do preparo do delito, com transporte dos entorpecentes para outro estado, utilizando-se de veículo automotor devidamente preparado para tanto, com ocultamento das drogas em compartimento secreto (carroceria aparentemente vazia, com os entorpecentes acessíveis apenas mediante retirada de chapa no interior da cabine, configurando fundo falso), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram a dedicação à atividade criminosa, em evidente patrocínio por organização criminosa. Precedentes.

V - Para que a tese da defesa fosse acolhida, seria necessário amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 849.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Logo, no caso vertente, a dedicação dos acusados a atividades criminosas e participação em esquema criminoso é extraída
principalmente pelo fato dos apelantes não se tratarem de traficantes eventuais, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – transportando entre diferentes entes federativos significativa quantidade de drogas
em veículo especialmente preparado para ocultar substâncias ilícitas [narcóticos escondidos no fundo falso da carroceria da caminhonete]
, de
natureza altamente nociva [25kg de COCAÍNA] e elevado valor econômico
.

Desta forma, seja pelas condições da prisão em flagrante, mormente a prova oral colhida em ambas às fases da persecução criminal, seja pelas características da apreensão de significativa quantidade de material ilícito (mais de 25 quilogramas de cocaína), há embasamento suficiente para se afastar a aplicação da minorante.

Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
em prol dos recorrentes
ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ e ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA.

IV –
DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PERTINENTE AO “TRÁFICO INTERESTADUAL” EM BENEFÍCIO DO RÉU
ROBERTO WAGNER
:

A Defesa do apelante
ROBERTO WAGNER
nas razões recursais defendeu que não ficou devidamente configurada a interestadualidade do tráfico e, por isso, deve ser afastada a causa especial de aumento do art. 40, inciso V, da Lei nº. 11.343/06.

Como é cediço, a
aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa.

Nesse sentido orienta o enunciado de
Súmula n.º 587 do STJ
:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006
, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.
(SÚMULA 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017) – destaquei.

Na mesma toada sedimentou-se a jurisprudência deste e. TJMT:

“04. A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006
prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado
ou o Distrito Federal”
. (Enunciado Orientativo n.º 04 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

In casu
, consoante exaustivamente demonstrado em linhas volvidas, os depoimentos judiciais das testemunhas confirmaram que os apelantes foram presos em flagrante delito na Comarca de Paranatinga-MT e o destino final era Teresina-PI, cidade onde os réus residiam.

Deste modo, conquanto os entorpecentes não tenham chegado ao destino final, graças à eficaz intervenção dos agentes de segurança pública, ainda assim, não há dúvida quanto à incidência,
in casu
, da majorante da interestadualidade.

DA
MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS:

Frente à mudança exposta no ITEM II deste voto, passo a
materialização das novas reprimendas dos acusados quanto ao delito do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
.

-
ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ
:

Na
primeira etapa
do cálculo da pena, AFASTO a desfavorabilidade da
culpabilidade
e mantenho o desvalor conferido às
circunstâncias do delito
, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta delitiva, tendo em vista que
ROBERTO
e seu comparsa
Antônio Marcos
utilizaram veículo especialmente preparado para o transporte dos entorpecentes (fundo falso construído na carroceria da caminhonete). Nesse ponto, dada à ausência de previsão legal, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça recomenda para cada circunstância judicial valorada negativamente a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador.
In casu
, mantenho o
quantum
estabelecido pelo Juízo
a quo
em 1/8 (um oitavo) e fixo no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e, pagamento de
630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, perfazendo a pena intermediária de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e, pagamento de
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
.

Na terceira e última fase, presente apenas a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da Lei de Drogas, conservo a fração mínima reconhecida na primeira instância – 1/6 (um sexto), e
torno final e definitiva
a reprimenda de
ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ
em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
735 (setecentos e trinta e cinco)
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

-
ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA
:

Na
primeira fase
da dosimetria, EXCLUO a desfavorabilidade da
culpabilidade
e mantenho negativada às
circunstâncias do delito
, em razão do
modus operandi
da empreitada criminosa, visto que o
ANTÔNIO
e seu comparsa
Roberto
utilizaram veículo especialmente preparado para o transporte das substâncias proscritas (fundo falso construído na carroceria da caminhonete). Nesse ponto, dada à ausência de previsão legal, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça recomenda para cada circunstância judicial valorada negativamente a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador.
In casu
, mantenho o
quantum
estabelecido pelo Juízo
a quo
em 1/8 (um oitavo) e fixo a sanção basilar no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e, pagamento de
630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase da etapa penal, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, conservo a pena intermediária de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e, pagamento de
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
.

Na terceira e última fase, presente apenas a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da Lei de Drogas, conservo a fração mínima reconhecida na primeira instância – 1/6 (um sexto), e
torno final e definitiva
a reprimenda de
ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA
em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
735 (setecentos e trinta e cinco)
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

V
–
DA ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM PROL DOS APELANTES
:

Os apelantes pugnam pelo afastamento da condenação à pena de multa ou subsidiariamente a redução, haja vista sua precária condição financeira.

O pleito não merece acolhimento!

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Com efeito, os artigos 33 da Lei da nº. 11.343/06, traz a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”

Assim, tendo os apelantes
ROBERTO WAGNER
e
ANTÔNIO MARCOS
praticado o crime de tráfico interestadual de drogas, o magistrado
não
possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Dessa forma, tenho que andou bem a sentenciante, pois, mesmo a alegada hipossuficiência financeira dos apelantes, ainda que comprovada, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata, repito, de
sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente
.

Outrossim,
inexiste previsão legal que autorize a almejada isenção do pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2°, II DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – 2.2.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
– 2.3. (...) 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. (...) 2.2.
No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade
; 2.3. (...)”.
(N.U 0000018-13.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

E quanto à almejada
readequação do pagamento da multa
, é cediço que de
acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa
foi aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com as respectivas penas privativas de liberdade nesta instância revisora
, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação dos apelantes ao pagamento da pena de multa.

VI –
D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA DETRAÇÃO PENAL:

Quanto aos pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento da pena,
estão fadados ao insucesso
.

Para a fixação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado singular deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, como no caso em apreço, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

In casu
,
embora a pena tenha sido fixada nesta instância revisora em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos,
a
natureza e quantidade de entorpecente apreendidos
–
25 (vinte e cinco) tabletes de COCAÍNA
equivalentes a
25,625kg (vinte e cinco quilogramas e seiscentos e vinte e cinco gramas,
constituem vetores aptos a manutenção do regime mais gravoso, consoante entendimento expresso no
Enunciado Orientativo n.º 47
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:
“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.

Portanto, é escorreita a
manutenção do regime inicial fechado
aos recorrentes
ROBERTO WAGNER
e
ANTÔNIO MARCOS
, de acordo com o art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal.

Ademais, caberá ao MM. Juízo da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, aferi-los para futura progressão de regime, de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar aos apelantes um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.º 7.210/84.

VII –
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

Quanto ao requerimento defensivo de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pelos recorrentes
ROBERTO WAGNER
e
ANTÔNIO MARCOS
com base na alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza dos acusados, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, os
apelantes não podem ser isentados do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo eles, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira dos apenados entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, as condenações nas
custas processuais
.

VIII –
DA PRETENDIDA REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS
:

Por fim,
não vislumbro motivos para, neste momento, revogar a prisão preventiva mantida aos ora apelantes
, pois, do exame detido da r. sentença combatida, constata-se que a MMª. Juíza sentenciante justificou a permanência do encarceramento provisório,
que perdurou durante toda a instrução processual
, na persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário, mostrando-se imprescindível a medida para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
.

A propósito, como bem ressaltou o magistrado singular na decisão de ID
207983281 - Pág. 3-4, “
Na hipótese dos autos, a prisão dos autuados se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos. Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados. Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Ademais, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas.”
.

De mais a mais, tendo permanecido custodiados cautelarmente durante toda a instrução criminal, mostra-se totalmente incoerente a concessão da liberdade provisória aos réus por ocasião da prolação da sentença condenatória, uma vez que reconhecida a culpa deles no primeiro grau de jurisdição e estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade estabelecidas.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Nessas condições, não há como ser acolhido o pedido de revogação das custódias provisórias dos apelantes
ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ
e
ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA
.

IX –
CONCLUSÃO
.

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos
recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus
ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ
e
ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA
nos autos da ação penal n.º 1002272-29.2023-8.11.0044 (PJe),
apenas
para afastar a avaliação negativa da “
culpabilidade
” nas primeiras etapas dosimétricas, de modo que as penas definitivas dos apelantes ficam reajustadas, igualmente, em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no
regime inicial
fechado
, e pagamento de
735 (setecentos e trinta e cinco)
,
unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Porquanto efetuada a redução das sanções outrora impostas aos sentenciados,
oficie-se com urgência
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paranatinga/MT, comunicando-lhe do teor desta decisão colegiada, e para que tome as providências cabíveis quanto à readequação dos cálculos de pena dos acusados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024